Tribunal: TJPA
Processo: 0841343-19.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841343-19.2018.8.14.0301
APELANTE: NELLY CECILIA PAIVA BARRETO DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0841343-19.2018.8.14.0301

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:NELLY CECÍLIA PAIVA BARRETO DA ROCHA

ADVOGADO:PATRICK MATTOS OAB/PA 14.400

APELADO:BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBILS (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DO DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO) A EMBASAR A AÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA.IMPROCEDENCIA.PEDIDO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.SUFICIENCIA DA PROVA DOCUMENTAL.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR/APELADO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
NELLY CECÍLIA PAIVA BARRETO DA ROCHA
em face de sentença (ID.3563703-pág.1/42 oriunda da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, proferida nos autos da Ação Monitória (Processo n.0841343-19.2018.8.14.0301), ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(..)
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os embargos monitórios opostos por NELLY CECILIA PAIVA BARRETO DA ROCHA em face do autor BANCO DO BRASIL S/A, e, por conseguinte, julgo PROCEDENTE a ação monitória, constituindo o título executivo judicial no valor apontado na inicial com juros de mora desde a data do inadimplemento, sem prejuízo de correção monetária e multa nos termos já fixados pelas partes. Condeno a embargante/réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, observando-se a gratuidade processual deferida nesta oportunidade (art. 98, §3º do CPC)

(...)

Na inicial da
ação
proposta em 1º grau, (ID.3563674-pág.1/8) a instituição financeira autora alegou que
em 11 de dezembro de 2015, emitiu em favor do Requerido, a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 370.202.654 (Operação 00000000152306910 - número interno sistêmico).

Pontua, que a importância da operação de crédito inicial era no montante de R$ 183.279,84 a ser pago em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais, no valor nominal de R$ 4.697,34 (quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), sendo encargos financeiros utilizados com a taxa efetiva de 1,98% ao mês e taxa efetiva ao ano de 26,526% (Período de Normalidade), com data base para o débito todo dia 02 (dois) de cada mês, vencendo-se a primeira em 02 de fevereiro de 2016 e a última em 02 de janeiro de 2023.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Argumenta ainda, que
o Requerido incorreu em mora devido ao inadimplemento contratual, pois deixaram de pagar as prestações/obrigações pactuadas vencidas a partir de 02 de fevereiro de 2016. Por conseguinte, face o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário é facultado ao Credor, considerar vencida e imediatamente exigível, independentemente de aviso ou notificação, a totalidade da dívida, ou seja, ocorre o vencimento Extraordinário Contratual, restando, portanto, como crédito devido e atualizado ao Requerente, o importe de R$ 288.890,90 (duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e noventa reais e noventa centavos), conforme demonstrativo de cálculos em anexo.

Finaliza, requerendo o provimento da ação, nos termos do art.700 e seguintes do CPC.

Após regular tramitação, a ação monitória foi julgada procedente, convertendo-se em título executivo judicial em favor do autor.

Dessa decisão, a parte ré interpôs embargos de declaração (ID.3563706-pág.1/14)

Os embargos declaratórios não foram acolhidos pelo juízo singular (ID.3563708-pág.1).

Em suas razões recursais (ID.3563711-pág.1/8), a apelante arguiu em
síntese, preliminarmente pela nulidade da decisão sem motivação, em ofensa ao art.93, IX, da CF e no art.489, § 1º, III do CPC/2015 e do cerceamento de defesa, ausência de provas e julgamento antecipado da lide. No mérito alega a Novação- ausência das Operações de Crédito que originaram a Cédula de Crédito Bancário e a Tutela do Superendividamento.

Ao final, pedem o provimento ao presente recurso, a fim de reformar a sentença atacada, ratificando-se o pedido de acolhimento dos embargos monitórios.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL

Regularmente intimado, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso (ID.3563768-pág.1/8).

O feito foi distribuído a minha relatoria, sendo recebido em seu duplo efeito (art.1.010, §3º do CPC) (ID.1864536-pag.1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Pois bem,

A parte ré/apelante objetiva com este recurso a reforma integral da sentença que julgou procedente a
ação
monitória ajuizada pelo autor/apelado.

De antemão assinalo não ser merecedora de qualquer reparo a decisão recorrida.

Da preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação,

pois teria o magistrado empregado conceitos jurídicos genéricos, sem explicar qual a razão do seu convencimento em relação ao resultado da demanda.

Quanto à preliminar de NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, entendo que igualmente merece ser rejeitada, uma vez que a decisão agravada não padece de nenhum vício de motivação

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL

Analisando os termos da decisão recorrida, ratifico que não vislumbro nenhum vício concernente à motivação. Afinal, decisão sucinta não é sinônimo de decisão desprovida de fundamentação, de maneira que entendo que o pronunciamento jurisdicional logrou externar racionalidade adequada e suficiente quanto às razões de seu convencimento, não havendo que se falar em violação ao dever de fundamentação (CR/88, art. 93, IX).

Ademais, o C. STJ já tenha rechaçou a tese de que o julgador estaria obrigado a enfrentar um a um os argumentos erguidos pela parte (EDcl no MS 21.315/DF, DJe 15/06/2016), sendo clarividente a ausência de violação ao art. 489, §1º, I, II, III e IV do Código de Processo Civil/2015 e, em última análise, ao art. 93, IX da Constituição Federal, que assim dispõem, respectivamente:

CPC/15

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (Destaquei)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV-não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL

CRFB/88

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Destaquei)

Dessa forma, totalmente descabida a preliminar supra.

DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICASÇÃO DE PROVAS-JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO-FUNDAMENTO EM FALTA DE PROVA:

Questiona a apelante a ausência de juntada de contratos anteriores que seriam revistos antes da novação.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL

Assim, sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela,
pretende a Recorrente buscar trazer os antigos contratos ao processo (os quais possuem a via entregue ao cliente), uma vez que o mesmo por livre e espontânea vontade assinou o contrato objeto dos autos com a intenção especifica de novar recebendo em todas as vezes sua via como cliente.

A propósito, dispõe o Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

Por conseguinte, sendo a Novação ato jurídico pelo qual se cria
uma nova obrigação com o objetivo de substituir outra anterior, a extinguir, as
operações anteriores deixam de existir, e com isso não existe a necessidade de trazer antigos contratos ao processo.

Neste sentido, cabe citar atual entendimento jurisprudencial, vejamos:

CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução – Cédula de crédito bancário firmada em 25 de março de 2015 (novação de dívida) – Improcedência – Pedido recursal apenas de cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Rejeição – Desnecessidade de prova pericial contábil – Suficiência da prova documental - Aplicação do NCPC, artigos 370 e 355, I - Execução fundada em cédula de crédito bancário - Encadeamento de operações - Impossibilidade de revisão de contratos anteriores em sede de embargos do devedor – Julgamento antecipado preservado - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada a gratuidade da justiça. (TJSP; Apelação Cível 1001317- 68.2017.8.26.0471; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 1ª Vara)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a ́a exibição dos outros contratos que ensejaram o objeto da ação monitória, posto que deve ser analisados apenas o contrato novo, que exclui os débitos anteriores.

Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença a ausência de juntada de contratos anteriores que seriam revistos antes da novação.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito.

DA NOVAÇÃO - AUSENCIA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE ORIGINARAM A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N°370.202.654.

A novação ocorrerá quando as partes criam uma nova obrigação que automaticamente acarretará na extinção da obrigação anterior, ou seja, a essência para que ocorra novação é o efetivo desejo, bilateral, dos contratantes de criar uma nova obrigação destinada a dar cabo da precedente e substituí-la, estabelecendo-se novas condições para a segunda.

Hamid C. Bdine ao tratar sobre novação afirma que:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL

“Na novação, credor e devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada (ânimo de novar) de substituir a obrigação anterior. Nem a prestação original nem a nova prestação assumida são cumpridas, de modo que há substituição de uma obrigação pendente por outra igualmente pendente – vale dizer, ainda devida, o credor aceita que ela seja considerada extinta, porque só poderá exigir o adimplemento da obrigação que a substituiu.

Trata-se, portanto, de um modo extintivo, mas não satisfativo, da obrigação. Sua natureza é sempre contratual, pois não pode ser imposta pela lei.”

O art. 360 do Código Civil brasileiro afirma que haverá a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior (inc. I); quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor (inc. II); e quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este (inc. III).

No caso em análise, verifico a existência de documento hábil a embasar a presente
ação
, qual seja, o “CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N° 370.202.654” constante no ID.3563680-pág.1/9, firmado entre as partes e que comprovam cabalmente o crédito da instituição financeira, cuja destinação única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor de dívidas da parte autora, acrescido dos encargos financeiros descritos no item.2.10 do contrato, valor este reconhecido como líquido, certo e exigível, com a intenção de NOVAR, referente as operações de crédito contratadas anteriormente com Banco/apelado, inclusive as dívidas relativas a Adiantamento a Depositantes, devidamente descritas no referido contrato.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL

Portanto, estando todos os documentos considerados indispensáveis para a propositura foram devidamente anexados aos autos, bem como que CÉDULA DE CRÉDITO que originou a monitória, tem-se que a existência do direito do Recorrente e a legitimidade do débito estão devidamente comprovados através do contrato pactuado entre as partes, extratos bancários, acompanhados do demonstrativo de evolução do débito (ID.3563681-pág.1/2), não se aplicando ao presente caso a Súmula 286 do STJ, já que o contrato carreado aos autos é suficiente para o prosseguimento da lide, sendo desnecessária maior dilação probatória e a exibição de outros contratos.

Nesse sentido;

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A OBRIGAÇÃO CREDITÍCIA.

1. A tutela jurisdicional monitória objetiva abreviar a formação do título executivo por aquele portador de "prova escrita", sem eficácia executiva e que pretenda soma em dinheiro, coisa fungível ou determinado bem móvel, por meio de cognição sumária e contraditório diferido.

2. A prova hábil a instruir a
ação
monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil -,
precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e ser suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

(...)

8. Recurso especial provido. (REsp 1197638/MG, STJ, Quarta Turma, rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 08/09/2015, publicado no DJe em 29/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. I.
A cédula de crédito bancário, acompanhada dos extratos referentes ao período da evolução do saldo devedor, mostra-se hábil a instruir o procedimento monitório.
II. Recurso provido a fim de anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da ação monitória. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70059881508, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70059881508 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/07/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/08/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHADA DOS EXTRATOS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - VIABILIDADE - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO - MANUTENÇÃO
. - A ação monitória está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória. -
A inicial de ação monitória instruída com proposta de abertura de conta e adesão a serviços e os extratos demonstram a presença da relação jurídica entre credor e devedor e denotam

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL

indícios da existência de débito, ajustando-se ao conceito de "prova escrita sem eficácia de título executivo".
- Comprovada a dívida representada pela proposta de abertura de conta, juntamente com os extratos e demonstrativos de débito, cabe ao réu, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. - Deixando os embargantes de comprovar eventual abusividade ou excesso na cobrança indicada na ação monitória, deve ser reconhecida a dívida apontada na exordial, uma vez que acompanhada de contrato de abertura de crédito assinado pelas partes e extrato das operações (súmula nº 247, STJ). APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0301.17.008528-8/001 - Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) Relator do Acordão: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) Data do Julgamento: 10/09/2019 Data da Publicação: 20/09/2019.

DA EXISTENCIA DE SUPERINDIVIDAMENTO E NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.

Ao contrário do que sustenta o Apelante, entendo que
o negócio jurídico é
plenamente eficaz
, quando não só configura idoneamente uma relação jurídica, mas quando, ademais, a relação jurídica, idoneamente criada, realiza plenamente os
fins
que determinaram a vontade negocia
l, na medida que
o contrato firmado não possui qualquer vício, não havendo que se falar em alteração das cláusulas pactuadas, pois o Apelante tinha ciência de todas elas no momento em que firmou o compromisso com o Apelado.

Quanto ao superindividamento, se ocorreu é de responsabilidade do apelante, uma vez
que o recorrido cumpriu com todos os seus deveres, inclusive novando o débito nos termos requeridos pela parte recorrente, não cabendo nesse momento, ocorrer alteração de cláusulas contratuais de forma unilateral num contrato bilateral qual foi celebrado sem vício e sem questionamento.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021